Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732778-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLAS GUIMARAES DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo instrumento (ID 39839078), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto NICOLAS GUIMARAES DA SILVA contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, em face da decisão interlocutória (ID 136336963, origem) prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0719984-85.2022.8.07.0001. O agravante requer a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Contudo, os documentos apresentando na petição (ID 40921752) estão imprecisos e insuficientes para comprovar a hipossuficiência do recorrente. Dessa forma, o agravante foi intimado para apresentar novas provas no prazo de 5 (cinco) dias (ID 41241485). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido ( ID 42062986 ). Houve intimação para anexar o preparo. Contudo, o Agravante não anexou o preparo no prazo estipulado, conforme certidão de ID 43308767. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Agravante. O Recorrente teve oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas. Ademais, o art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023 17:23:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador